Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-11.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009776-11.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TORIBIO ALINOR DE OLIVEIRA - CPF: 207.528.301-04 (RECORRIDO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TORIBIO ALINOR DE OLIVEIRA - CPF: 207.528.301-04 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CÁCERES. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECLUSÃO E VALOR ALÇADA. JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO EFETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo Município de Cáceres e por servidor público (Guarda Municipal) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de horas extras e intervalo intrajornada. O autor suscita questão de ordem sobre a incompetência da Turma Recursal em razão do valor da causa, enquanto o Município contesta o direito às verbas sob o argumento de que a jornada 12x36 possui regime de banco de horas compensatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a competência da Turma Recursal diante do valor da causa e de decisão anterior do TJMT; (ii) definir se o regime 12x36 e a previsão genérica de banco de horas afastam o direito ao pagamento de horas extras quando a perícia técnica comprova o labor em sobrejornada sem a devida compensação ou remuneração; e (iii) fixar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa (até 60 salários mínimos), contudo, em ações de cobrança de verbas remuneratórias, o valor inicial é estimativo, prevalecendo a competência deste Colegiado quando o crédito apurado em perícia se coaduna com os limites da Lei no 12.153/2009 e há decisão pretérita do TJMT sobre o tema, operando-se a preclusão.

4. O direito ao adicional de horas extras é garantia constitucional (art. 7o, XVI e art. 39, § 3o) e legal no âmbito municipal (LC no 25/1997 de Cáceres), sendo devido sempre que o servidor exceder a jornada normal sem a correspondente folga compensatória.

5. A existência de banco de horas ou regime 12x36 não autoriza o trabalho gratuito; a validade da compensação exige prova documental da efetiva fruição dos descansos, o que não ocorreu, conforme laudo pericial que atestou diferenças a favor do servidor.

6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente vencido deve ser condenado em honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor da condenação para refletir o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos; questão de ordem rejeitada; recurso do Município desprovido e recurso do autor provido para fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em ações de cobrança de verbas laborais com valores estimativos, firma-se quando a perícia contábil demonstra valores dentro da alçada legal, especialmente se a questão de competência já foi objeto de decisão anterior não recorrida, ocorrendo a preclusão.

2.

A previsão genérica de banco de horas ou o regime de escala 12x36 não afasta o direito do servidor público ao recebimento de horas extras e intervalo intrajornada quando a perícia técnica comprova o labor em sobrejornada e a Administração Pública não demonstra a efetiva compensação por meio de folgas.

3.

O ônus de provar a efetiva compensação das horas excedentes ou fato impeditivo do direito do servidor pertence ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVI e art. 39, § 3o; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 373, II; LC Municipal no 25/1997 (Cáceres).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000206-57.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 03/12/2025; TJMT, N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança de verbas laborais. O autor, Guarda Municipal, busca a reforma do julgado no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. O Município de Cáceres, por sua vez, insurge-se contra a condenação ao pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, sustentando a higidez do regime 12x36 e a existência de sistema de compensação via banco de horas.

Insta salientar que o autor protocolou questão de ordem em 23/02/2026, arguindo a incompetência absoluta deste Colegiado, ao argumento de que o valor atribuído à causa na inicial (R$ 70.000,00) excedia o limite de 60 salários mínimos vigentes à época da propositura (dezembro de 2020), o que atrairia a competência das Câmaras Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

No que tange a Questão de Ordem suscitada pelo autor/recorrente, tenho que não merece acolhida. É cediço que nas ações de cobrança de verbas remuneratórias, o valor atribuído na exordial é frequentemente estimativo, dependendo de dilação probatória e perícia para sua exata quantificação.

No caso em tela, a perícia judicial contábil apurou crédito que se coaduna com os limites da Lei no 12.153/2009. Além disso, decisão do Tribunal de Justiça reconheceu a competência deste colegiado na decisão de id. 314671872, não havendo qualquer insurgência da parte interessada, de modo que a questão encontra-se preclusa. Assim, rejeito a questão de ordem e firmo a competência desta Turma Recursal.

No mérito, a insurgência do Município de Cáceres cinge-se à legalidade da jornada 12x36 e à alegada compensação pelo regime de banco de horas. No entanto, o exame detido do caderno processual, especialmente do laudo pericial (id. 301581441), revela que o servidor laborou habitualmente além dos limites legais sem a devida contraprestação.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, de forma inarredável, o direito ao adicional extraordinário, garantia estendida aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o. A legislação municipal de Cáceres (LC no 25/1997) reitera esse direito nos artigos 158 e 171.

O argumento do ente público de que o regime 12x36 seria autocompensável ou regido por banco de horas não resiste à análise fática. Para que a compensação seja válida, é imperativa a demonstração documental da efetiva fruição das folgas, o que inocorreu na espécie. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos envolvendo o mesmo Município, é cristalina:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias formulado por servidor público municipal concursado para o cargo de Carpinteiro, em exercício da função de Guarda Noturno, cujas horas extras trabalhadas não foram adequadamente remuneradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito ao recebimento de horas extraordinárias efetivamente laboradas quando o Município alega a existência de regime de compensação de jornada mediante banco de horas, sem comprovar sua efetiva implementação.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVI, combinado com o artigo 39, §3o, assegura aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, constituindo direito fundamental de natureza social.4. A Lei Complementar Municipal n. 25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais) estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais para os ocupantes de cargos de provimento efetivo e assegura o adicional pela prestação de serviço extraordinário, fixando-o em 50% em relação à hora normal de trabalho.5. O laudo pericial, elaborado por profissional tecnicamente habilitado, constitui elemento probatório de elevada densidade cognitiva, tendo apurado a existência de horas extras trabalhadas e não adequadamente remuneradas.6. A legislação municipal invocada pelo recorrente (Lei Complementar n. 146/2019, Decreto n. 512/2020 e Lei n. 3.256/2023) não se aplica ao caso concreto, seja por questão temporal - considerando que o período objeto da demanda é anterior à vigência de tais diplomas normativos -, seja por questão material - uma vez que não restou demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada.7. Ainda que se admitisse a aplicabilidade do regime de compensação de jornada, tal sistema pressupõe a efetiva compensação das horas excedentes laboradas, o que não ocorreu no caso concreto, conforme apurado pela perícia técnica.8. A vedação ao pagamento de horas extraordinárias somente se justificaria na hipótese de efetiva implementação do sistema de compensação de jornada, com a correspondente fruição dos períodos de descanso compensatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O servidor público que comprovadamente labora em jornada extraordinária, sem a correspondente compensação ou remuneração adequada, faz jus ao pagamento das horas extras, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da Administração Pública.2. A vedação normativa ao pagamento de horas extraordinárias aos servidores submetidos ao regime de escala 12x36 não pode prevalecer sobre o comando constitucional que assegura ao servidor público o direito à remuneração do serviço extraordinário, quando não demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada. (...) (N.U 0000206-57.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

A perícia técnica (ID 301581441) foi conclusiva ao apontar que houve trabalho em escala diferenciada e que subsistem diferenças a serem saldadas. O Município não logrou êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Sobre a impossibilidade de o banco de horas genérico afastar a condenação, cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VALORES. GUARDA MUNICIPAL. REGIME DE ESCALA 12X36. AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA. BANCO DE HORAS NÃO IMPLEMENTADO. HORAS EXTRAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O laudo pericial técnico constatou que o servidor laborou além do limite previsto na legislação e deixou de usufruir o intervalo intrajornada, fazendo jus ao recebimento das verbas correspondentes. 7. A compensação genérica invocada pelo ente público, desprovida de controle efetivo e documentação válida, não prevalece diante do princípio da legalidade e da norma que assegura o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas além dos limites. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de horas extraordinárias ao servidor público municipal submetido ao regime de jornada 12x36 quando demonstrado o labor em sobrejornada, à luz da legislação local aplicável. 2. A previsão legal de compensação de jornada não afasta o dever de remunerar o trabalho extraordinário. (...) (N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

No que se refere a verba de sucumbência, restando o Município de Cáceres vencido em seu recurso inominado, é impositiva a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, observando-se o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos, REJEITAR a Questão de Ordem de incompetência absoluta e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Cáceres, mantendo a sentença de origem, bem como DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora e condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da lei.

É como voto.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2026.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026